Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-55.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003058-55.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER DO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5
o
, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 –
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (10.000 UPFs) viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa ADM do Brasil Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo e deferiu a produção da prova pericial técnico-contábil nos documentos fiscais da empresa Agravante.

A ADM do Brasil Ltda. sustenta que, na Ação de Embargos à Execução, há nulidade absoluta do processo administrativo, por ofender os princípios da ampla defesa, do contraditório, o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa, pois não lhe foi oportunizada a interposição de recurso administrativo.

Defende, ainda, que o processo administrativo deve ser anulado, pois, ao apresentar impugnação e requerer a apresentação de novos documentos, com o objetivo de comprovar a inexistência do débito, o julgador de 1
a
instância não aceitou a apresentação de tais documentos, como também indeferiu seu pedido de sustentação oral.

Aduz que o processo administrativo não deve ser formalista, em virtude do princípio da primazia da verdade real, a ponto de obstaculizar a juntada de novas provas após a apresentação da impugnação.

Por fim, alega que, diferentemente, do que ocorre no processo judicial, há possibilidade de produção de novas provas no âmbito administrativo, novas arguições e alegações, e, ainda, o reexame de matéria de fato, pois o que se busca é a verdade real dos fatos, podendo ocorrer em qualquer fase ou instância processual.

Não houve pedido de liminar.

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, conforme certidão constante dos autos (id 366592 – pág. 01).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela empresa ADM do Brasil Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo e deferiu a produção de prova pericial técnico-contábil nos documentos fiscais da empresa Agravante.

Denota-se dos autos que
a
ADM do Brasil Ltda.

opôs os Em
bargos à Execução,
em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que
atua no ramo de compra, industrialização e comercialização de grãos oleaginosos e seus derivados, destinando seus produtos ao mercado interno e externo, e que, no ano de 2004, adquiriu mercadorias de outros Estados e lançou estas operações no Livro de Registro de Entradas e Apuração de ICMS, constando os valores devidos a título de diferença de alíquota de ICMS, sendo compensados com créditos de ICMS de períodos anteriores, ou quitados mediante pagamento, obedecendo ao Princípio da Não-Cumulatividade, previsto na Constituição Federal.

Asseverou que a embargada lavrou o auto de infração nº 123700001400143200914 (PAT 14052/2009), com ciência do contribuinte em 16/12/2009, para cobrar suposto ICMS devido pela entrada no Estado de Mato Grosso, de mercadoria destinada ao ativo Imobilizado ou ao Uso e Consumo. Assim, aduz que, na data de 16/12/2009, nos termos do artigo 150, § 4
o
, do CTN, já estava decaída quase a totalidade dos supostos débitos tributários exigidos.

Salientou que nenhum dos valores exigidos pelo Fisco merece ser recolhido pelo contribuinte, pois o processo administrativo está maculado, irremediavelmente, de inconstitucionalidade e, portanto, devem ser anulados, integralmente, os créditos tributários dele decorrentes.

Ao final, requereu seja reconhecida a decadência total dos débitos, ou seja, cancelados os débitos tributários, em razão da nulidade do processo administrativo, em sede preliminar. No mérito, requereu que seja anulada a cobrança dos supostos débitos tributários.

O Juiz singular saneou o feito e, dentre outras matérias, rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo (id. 229832)

Contra essa decisão, a
ADM do Brasil Ltda.

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo.

O cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculada ao valor de créditos tributários.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, constato que a Agravante teve tolhido o seu
direito de defesa, suprimido no processo administrativo, pois foi impedida de interpor recurso administrativo, uma vez que o crédito original não ultrapassou o valor de R$ 319.900,00 (trezentos e dezenove mil e novecentos reais) (10.000,00 UPF/MT X R$ 30,70); e por ter sido negado o seu pedido de apresentação de novos documentos e de sustentação oral, sob a alegação de que o sujeito passivo alegará, de uma só vez, na impugnação toda matéria que entender útil, nos termos do art. 69 da Lei n. 8.797/2008.

Como cediço, os referidos dispositivos legais foram revogados pela Lei Estadual n. 9.863/12, todavia, à época da referida decisão, estavam em vigor com o seguinte texto:

Art. 67. São definitivas as decisões: II – quando o crédito tributário original, julgado nas Câmaras de Julgamento, for inferior a 10.000 UPFMT;

Art. 82. Da decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento cabe pedido de revisão, total ou parcial, com efeito devolutivo ou suspensivo, por parte do sujeito passivo ou do integrante do Grupo TAF autuante, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua ciência.

Parágrafo único. Não cabe pedido de revisão de julgado contra decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento em PAT com valor do crédito tributário original inferior a 10.000 UPFMT.

Art. 85. Não será admitido o Pedido de Revisão:

III – interposto contra decisão definitiva proferida pelas Câmaras de Julgamento.

No entanto, conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça, configura-se abusivo o impedimento imposto à parte Recorrente, por violar preceitos constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e a razoabilidade e a igualdade.

Logo a negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (10.000 UPFs) viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Além do mais, conforme o entendimento externado pelo Pleno deste Tribunal, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1
o
, I, do RICMS, que objetiva a interposição da revisão da decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em recentes decisões:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADI – TÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal. (N.U 1035936- 36.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, publicado no DJE 03/02/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1- Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. 2 - Em ocorrendo a hipótese de manejo do recurso voluntário administrativo, a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (artigo 570-E, caput), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art. 570-E, §1º, I, do RICMS). (N.U 1024587-02.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

Ressalto, ainda, que, além das consequências já mencionadas, em tratamento díspar, ao inviabilizar insurgências, quanto a créditos inferiores a 10.000 UPFs, e, por consequência, grande parte dos contribuintes de menor receita, em clara ofensa ao tratamento isonômico, implicando, indiretamente, até mesmo reflexos a ditames da ordem econômica.

Desse modo, está demonstrada a irregularidade em condicionar a interposição de recurso administrativo ao valor de alçada de 10.000 UPFMTs, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, para reconhecer a nulidade do processo administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022